Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-05.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000966-05.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TEREZA APARECIDA MENEQUELE - CPF: 695.472.899-34 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), CLARICE MENEQUELI FERRARETTO - CPF: 569.918.781-20 (RECORRENTE), NEUCI MENEQUELI FERNANDES - CPF: 569.919.081-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. OFERTA DE “VOUCHERS” COMPENSATÓRIOS. DIFICULDADE E EMPECILHOS NA SUA UTILIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte aéreo é típico contratado de resultado, do qual deriva responsabilidade objetiva e dela resulta o dano moral, tipificado com o cancelamento do voo em decorrência da manutenção não programada de aeronave.

A proposta não cumprida de “vouchers” compensatórios oferecidos para as autoras aceitarem o cancelamento definitivo da viagem, caracteriza o dano material que deve ser indenizado.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000966-05.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Tereza Aparecida Menequeli

Clarice Menequeli Ferraretto

Neuci Menequeli Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
a)
CONDENAR
a requerida a pagar quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405,CC);

b)
b)
CONDENAR
a requerida a restituir às autoras a importância de de R$ $ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reaiarbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

As autoras alegam ter contratado os serviços de transporte aéreo da requerida para percorrerem os trechos entre Alta Floresta/MT e Maringá/PR, com duas conexões, data de ida 07/01/2024 e retorno 21/01/2024. Destacam que no dia 29/12/2023 a requerida enviou um e-mail notificando da alteração do voo, sendo ofertada uma bonificação de 300 (trezentos) reais, em caso de aceitação. Após devido aceite, na hora do embarque o voo foi cancelado por motivos técnicos, assim, as requerentes solicitaram o reembolso do valor pago pelas passagens e pela mala extra, ainda, em decorrência do acontecimento a empresa requerida ofertou mais um voucher de R$ 500,00 (quinhentos reais). Salientam que até o presente momento o valor da bagagem extra não foi restituído, bem como o voucher disponibilizado não correspondeu ao valor total ofertado.

Inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois a empresa aérea deve atender as orientações previstas pela Agência Reguladora (ANAC), podendo reacomodar os passageiros em voos de outras companhias aéreas, já que no caso das autoras o voo foi cancelado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque oc cancelamento do voo causou transtornos, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foram surpreendidas com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que não houve maiores prejuízos experimentados pelo demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Em relação ao dano material, entendo que a condenação não merece reparos, visto que houve a promessa dos vouchers, mas após a aceitação do cancelamento da passagem, as consumidoras não conseguiram utilizados e ainda não houve a entrega do valor de R$ 500,00 como acordado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024